Tribunal: TJSP
Processo: 1000060-04.2022.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
ção do preparo que é desnecessária - Recolhimento correto.

Embargos declaratórios acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000060-04.2022.8.26.0642; Relator (a): Sidney Braga; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3a Vara; Data do Julgamento: 30/07/2024; Data de Registro: 30/07/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Sidney Braga

Comarca:

Ubatuba

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/07/2024

Data de publicação:

30/07/2024

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Apelante que se insurgiu somente quanto ao termo inicial dos consectários legais da condenação – Preparo recursal que deve ser de 4% sobre o proveito econômico buscado - Erro material caracterizado - Complementação do preparo que é desnecessária - Recolhimento correto.

Embargos declaratórios acolhidos.